Tribunal: TJMT
Processo: 1019499-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019499-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[B. M. S. M. - CPF: 093.544.701-65 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor. Recurso de apelação.
Atraso e mudança
de voo. Indenização por danos morais e materiais.
Des
provi
do
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e R$ 2.179,10 por danos materiais a passageiro, em razão d
e mudança e
cancelamento de voo e ausência de assistência adequada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de serviço que justifique a indenização por danos morais; e (
ii
) se os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e materiais são proporcionais.

III. Razões de decidir

3.
A mudança e posterior
cancelamento do voo com 19 horas de antecedência, sem a devida assistência ao consumidor, configura falha na prestação do serviço, impondo a responsabilidade da companhia aérea nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. O valor de R$ 4.000,00 por danos morais é considerado razoável diante do desconforto e transtornos causados, especialmente em razão da presença de uma criança na viagem. O valor de R$ 2.179,10 foi corretamente fixado como reparação pelos danos materiais comprovados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Mantida a condenação por danos morais e materiais, com majoração dos honorários advocatícios em 5%.

Tese de julgamento
: “1. O cancelamento de voo sem a devida assistência configura falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais.
2
. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao desconforto causado.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ação de indenização n.º 1005042-89.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto p
or

Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos morais e materiais
movida por
Benício
Morceli

Sguarezi
Mussa
, representado por seu pai,
Clóvis
Sguarezi
Mussa de Moraes
, que
condenou a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a título de danos morais e R$ 2.179,10
(dois mil, cento e setenta e nove reais e dez centavos)
a título de danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, narra o apelante que a controvérsia se originou com o
cancelamento de um voo
adquirido
pelo apelado

da
Azul Linhas
Aéreas
para o trecho Cuiabá/MT
a
Recife/PE, com retorno programado para 13/01/2022. O voo de ida sofreu alteração, incluindo uma escala em São Paulo, e o voo de volta foi cancelado com apenas 19
(dezenove)
horas de antecedência, sem a
devida assistência material ao consumidor
, razão pela qual
precisou comprar nova passagem aérea pela
empresa
Latam e arcar com despesas extras.

A
rgumenta que o cancelamento ou alteração de voos não configura ato ilícito, sendo parte da gestão da malha aérea da empresa
e
que o dano moral não deve ser presumido, devendo o magistrado observar as diretrizes da Resolução nº 400 da ANAC, ressaltando que o consumidor foi informado previamente e teve a opção de reembolso integral.

Além disso, a
apelante contesta a ocorrência de prejuízo material substancial e sustenta que, em caso de condenação, o valor da indenização deveria ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja
reformada e julgados improcedentes
os pedidos iniciais, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões
(Id. 229627189)
, reafirma a falha na prestação do serviço pela apelante, que não teria cumprido a Resolução nº 400 da ANAC, não prestou a assistência necessária e sequer efetuou o reembolso das despesas geradas pel
o cancelamento do voo, e requer
o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

O parecer do Ministério Público
(Id. 238329166 – fls. 1/3)
foi pela manutenção da sentença de primeira instância, entendendo estar configurada a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha no serviço, sendo justa a condenação por danos morais e materiais.

Recurso
s
tempestivo
s

e
prepar
ado
s.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
AZUL LINHAS
AÉREAS
pretende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão indenizatória ou, alternativamente,
a
redução da condenação imposta.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que o recurso
não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“
[...]

Em que pese os argumentos utilizados pela parte requerida acerca da
necessidade da readequação da malha aérea, não merece prosperar, pois é certo que no

exercício de sua atividade comercial caberia
a
mesma
precaver-se contra possíveis

readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação

assumida.

É certo que, a Resolução nº 400/2016 da ANAC, dispõe que em

casos de alteração nos horários dos voos contratados, a companhia aérea deve comunicar o

passageiro com antecedência, vejamos:

‘
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador,

em especial quanto ao horário e
itinerário originalmente contratados
,

deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72

(setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
e

reembolso integral, devendo a escolha
ser
do passageiro, nos casos de
’
:

No caso em questão, a comunicação via e-mail do cancelamento do

voo ocorreu com prazo inferior a 24 (vinte e quatro) horas do embarque da requerente.

Além do mais, se não bastasse o cancelamento do voo,
a

parte

requerente
teve que adquirir nova passagem aérea em outra companhia aérea, no valor de R$

2.157,33 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), pois a ré não possui

disponibilidade para a data.

Destarte, tenho que a situação vivenciada pela parte
requerente

decorrente
da alteração do voo de ida, bem como do cancelamento do voo de volta, foi de

total desconforto, aflição e transtornos a que foi submetido, por culpa exclusiva da requerida,

sendo passível de indenização, principalmente
.

[...]

Por esta razão, fixo a condenação por danos moras, em favor do

autor, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo a indenização razoável e satisfatória ao dano

provocado.

Quanto aos danos materiais, verifico que a parte autora pugna pelo

ressarcimento dos valores R$ 2.179,10 (dois mil, cento e setenta e nove reais e dez centavos)

referente
a
passagem adquirida junto a ré, além do valor de R$ 2.157,33 (dois mil cento e

cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) referente ao gasto com a compra da nova

passagem de retorno junto a
companhia Latam
.

Todavia, verifico que tal pedido merece parcial acolhimento,

fazendo jus somente ao ressarcimento do valor de
R$ 2.179,10 (dois mil, cento e setenta e

nove reais e dez centavos) pago
na passagem que foi cancelada pela ré, para evitar o

enriquecimento ilícito do requerente.

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 487, I, do Código de

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo

autor BENICIO MORCELI SGUAREZI MUSSA, menor, representado pelo seu

genitor CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES, em face de
AZUL LINHAS

AÉREAS BRASILEIRA S.A, para:

CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00

(quatro mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês

a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta sentença.

CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 2.179,10
(dois

mil
, cento e setenta e nove reais e dez centavos), a título dano material, acrescido de

juros de 1% (um por cento) e correção monetária (INPC) da data do fato.

No mais, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e

honorários advocatícios que fixo em 15 (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos

termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito
.
[
...]”

(I
d. 229627183 – fls. 1/9
)
.

Po
is bem.

Como visto, restou incontroverso nos autos que
o responsável por B.M.S.M., Clóvis
Sguarezi
Mussa de Moraes,
adquiri
u
da
apelante
AZUL LINHAS AÉREAS
passagens aéreas
para o trecho Cuiabá/MT
a
Recife/PE,
saída de Cuiabá/MT em 7/1/2022
com retorno programado para 13/01/2022
, direto, no valor de R$ 2.179,10 (dois mil, cento e setenta e nove reais e dez centavos), e já no voo de ida, houve a primeira alt
eração,
inclu
indo uma escala em São Paulo
que durou três (3) horas.

Já no
voo de volta
, houve o c
ancela
mento
com apenas 19 (dezenove) horas de antecedência, sem a devida assistência material ao consumidor,
se tratando de uma criança de três (3) anos, cuja convivência é mediante guarda compartilhada,
razão pela qual precisou comprar nova passagem aérea pela empresa Latam
pelo valor de R$ 2.157,33 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos)
e arcar com despesas extras
, uma vez que não podia aguardar esse período e a única data disponível pela empresa para remarcação era no final do mês.

E
mbora evidente o esforço da
AZUL LINHAS
AÉREAS
, a Cia. Aérea apelante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da sentença objurgada em relação à responsabilidade pelo
cancelamento
ocorrido e necessidade de indenização dos danos morais sofridos.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a
a
pelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
”

Na hipótese, a simples alegação da existência de motivos técnicos operacionais para o cancelamento/atraso do voo não se revela suficiente para afastar a ocorrência de falhas na prestação de serviços da companhia aérea, à míngua de qualquer comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou
que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros, o que poderia ocasionar a exclusão da responsabilidade da Recorrente.

Como dito,
cuida
-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de
culpa.

As hipóteses alegadas pela
apelante
caracterizam fortuito interno, incapazes de afastar o dever de indenizar, pois correspondem circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, que não afastam a responsabilidade do fornecedor de produtos/serviços.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista que o atraso se dera em razão
da
“organização de sua malha aérea”
,
certo é que
as provas
apresent
adas não são suficientes à exclusão de responsabilidade nesse sentido.

Logo, tenho que a
r.
sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso dovoo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO
CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE
CERCA DE 24
HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

(g. n.)

“AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.

ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de
culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

(g. n.)

No caso em análise, a falha na prestação do serviço é patente tanto pela alteração unilateral do voo de ida, que deveria ser direto, como pelo cancelamento do voo de volta sem aviso prévio adequado, com a comunicação ocorrendo apenas 19
(dezenove)
horas antes do embarque.

Em ambos os episódios, a companhia aérea violou normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), especialmente a Resolução n. 400/2016, que exige
reacomodação
em voo de outra companhia em caso de cancelamento, o que não foi cumprido.

O desrespeito a tais obrigações gerou considerável desconforto à parte autora, que viajava com uma criança de três anos. Ressalta-se que a opção por um voo direto não representava um luxo, mas sim uma necessidade justificada pela presença do menor, cuja saúde e bem-estar foram colocados em risco diante da longa espera e dos transtornos no retorno.

Reconhecido o dano, passo à análise do
quantum
indenizatório
.

É certo que a
responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Deveras, a
indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as
circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

In
casu
, a
importância fixada como reparação
no valor de
R$

4
.000,00
(
quatro
mil reais)

para o apelado se
mostra
proporcional e
razoáve
l, de modo que não vejo razão para modificar a sentença

objurgada,
devendo
ser mantida
nesse aspecto.

No tocante ao dano material, a prova documental juntada aos autos comprova que o apelado foi obrigado a arcar com novos bilhetes aéreos para a viagem de retorno, com a descrição dos valores dispendidos, cujo custo deve ser ressarcido pela apelante, logo, não há falar em qualquer alteração nesse sentido.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024